Tribunal: TJDFT
Processo: 0735781-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Indisponibilidade de imóvel. Pendência de ação anulatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. O agravante busca a suspensão do registro de transferência de propriedade de um imóvel adquirido em arrematação judicial. A decisão agravada negou a tutela de urgência para suspender o registro, pois a propriedade já foi transferida a arrematantes, conforme matrícula do imóvel. Contudo, para resguardar terceiros e evitar prejuízos, a decisão determinou a averbação de indisponibilidade do imóvel até o julgamento final da ação anulatória no 0700634-89.2024.8.07.0018.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se há justificativa para suspender o registro de transferência do imóvel; e (ii) analisar a necessidade de manter a indisponibilidade do imóvel até o julgamento definitivo da ação anulatória.
III. Razões de decidir
3. A averbação de indisponibilidade do imóvel, como medida cautelar, é adequada quando se faz necessário preservar os direitos de terceiros e evitar prejuízos, considerando a pendência de decisão na ação anulatória e o caráter indefinido da situação jurídica.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.